Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726636-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roberto Alves da Silva contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, postergou a análise da tutela provisória de urgência para depois da manifestação do plano de saúde, diante das dúvidas quanto à rede de hospitais credenciados (autos de no 0709570-34.2023.8.07.0020, ID no 164036163, págs. 1-4. 2. Em 31/7/2023 foi deferida a antecipação da tutela pelo juízo de origem, tendo em vista a ausência de indicação de outro hospital ou clínica da rede credenciada pelo agravado que pudesse oferecer o tratamento conforme pleiteado na inicial (autos no 0709570-34.2023.8.07.0020, ID no 166928514). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, a decisão agravada perdeu sua eficácia, pois a tutela de urgência foi deferida em favor do agravante para “(...) determinar à parte ré que autorize o tratamento de RADIOCIRURGIA com GAMMA KNIFE ICON e demais procedimentos e equipamentos correlatos, no HOSPITAL DF STAR, tudo em conformidade aos relatórios médicos de ID 159417493 e ID 159417494, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos” (CPC, art. 485, inciso I). 7. A nova decisão acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO